Tribunal: CARF
Processo: 16537.000172/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16537.000172/2011-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.916 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de agosto de 2023
Recorrente
SÃO LÁZARO INDÚSTRIA DE INJEÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 06/06/2002 a 05/05/2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
ADMISSIBILIDADE.
GARANTIA
RECURSAL.
INEXIGIBILIDADE. STF. SÚMULA VINCULANTE. ENUNCIADO No 21.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. APLICÁVEL.
A admissibilidade do recurso voluntário independe de prévia garantia recursal
em bens ou dinheiro.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
GUIA
DE
RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
E
DE
INFORMAÇÕES
À
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
(GFIP).
APRESENTAÇÃO. INFORMAÇÕES. EXATAS. COMPLETAS E SEM
OMISSÕES. DADOS. NÃO CORRESPONDENTES. FATOS GERADORES.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PENALIDADE APLICÁVEL.
CFL 69.
O contribuinte que deixar de apresentar a GFIP com informações exatas,
completas e sem omissão, tocante aos dados não relacionados aos fatos
geradores de contribuições previdenciárias, sujeitar-se-á à penalidade prevista
na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto
(suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16537.000172/2011-26
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.916 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.000172/2011-26

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente do descumprimento da obrigação acessória de apresentar a
GFIP com informações exatas, completas e sem omissão, tocante aos dados não relacionados aos
fatos geradores de contribuições previdenciárias (CFL-69).
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (Decisão-Notificação no 20.424.4/0260/2004 - proferida pela
Seção de Análise de Defesas e Recursos do Serviço da Receita Previdenciária de Joinville,
transcritos a seguir (processo digital, fl. 68):
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de infração ao art. 32, inciso IV e § 6°, da Lei n° 8.212/91, regulamentada pelo
Decreto n° 3.048/99, por apresentar a autuada GFIP's de 01/2002 a 03/2003 com
informações inexatas no campo "ocorrência", conforme relatório fiscal de fls. 4 a 6.
DA IMPUGNAÇÃO
2. A empresa, inconformada com a autuação, apresentou impugnação, sob fls. de n° 40
a 64, tempestivamente, alegando, em síntese, que:
2.1. A NFLD omite as normas especificas dadas como infringidas.
2.2. A NFLD não esclarece adequadamente a natureza do segurado. A personalidade
jurídica dos segurados empregados foi desconsiderada. O lançamento é nulo, pois não
permite o exercício da ampla defesa e do contraditório. A NFLD deve discriminar os
dispositivos legais, os fatos geradores, os períodos de apuração e fundamentar a
infração.
2.3. "Abstraiu-se" ao lançamento de débito confessado quando da adesão ao PAES.
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A Seção de Análise de Defesas e Recursos do Serviço da Receita Previdenciária
de Joinville julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados na Decisão-Notificação recorrida, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls.
68 a 70):
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP .
Constitui infração apresentar GFIP com informações inexatas em relação aos dados não
relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias, de acordo com o art.
32, inciso IV e 6°, da Lei n° 8.212/91.
Autuação Procedente

Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.916 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.000172/2011-26

Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação (processo digital, fls. 319 a 322).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 04/10/2004
(processo digital, fl. 73), e a peça recursal foi interposta em 26/10/2004 (processo digital, fl.
76), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Preliminar
Suspensão da exigibilidade do crédito tributário e garantia recursal
A lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, art. 126, § 1o, preconizava o depósito
prévio como pressuposto de admissibilidade do recurso voluntário que pretendesse discutir
crédito previdenciário. Na mesma linha, a Medida Provisória no 2.176-79, de 23 de agosto de
2001, incluiu igual exigência no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, sendo
convertida na Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, que manteve reportada condição de
admissibilidade.
Contudo, o STF vinha declarando a inconstitucionalidade de reportada exigência
em sede de controle difuso, sob o entendimento de que o direito à ampla defesa e ao
contraditório estava, por ela, sendo afetados.
Na sequência, a Medida Provisória no 413, de 3 de janeiro de 2008, art. 19, inciso
I, revogou a condição de garantia recursal exigida para a discussão do crédito previdenciário,
sendo convertida na Lei no 11.727, de 23 de julho de 2008, a qual manteve referido afastamento,
em seu art. 42, verbis:
Medida Provisória no 413, de 2008:
Art. 19. Ficam revogados:
I - a partir da data da publicação desta Medida Provisória, os §§ 1o e 2o do art. 126 da
Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991; e
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.916 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.000172/2011-26

Lei no 11.727, de 2008:
Art. 42. Ficam revogados:
I – a partir da data da publicação da Medida Provisória no 413, de 3 de janeiro de 2008,
os §§ 1o e 2o do art. 126 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991;
Por fim, o entendimento da Egrégia Corte restou pacificado mediante o
Enunciado no 21 de Súmula Vinculante, emitido em 29 de outubro de 2009, de aplicação
obrigatória por este Conselho, conforme preceitua o art. 62, §1o, inciso II, alínea “a”, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015, com a Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016. Confira-se:
Súmula Vinculante no 21 do STF:
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens
para admissibilidade de recurso administrativo.
Regimento Interno do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
Ante o exposto, não mais há de se cogitar acerca da exigência de prévia garantia
recursal como pressuposto de admissibilidade do recurso voluntário que pretenda discutir crédito
tributário de qualquer origem. Logo, a interposição tempestiva do recurso voluntário, mantém a
suspensão da exigibilidade do correspondente crédito tributário, exatamente como preconiza o
art. 151, inciso III, do CTN, nestes termos:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
Mérito
Descumprimento de obrigação acessória (CFL-69)
Vale consignar que dita autuação teve por motivação o descumprimento do dever
instrumental da Recorrente apresentação a GFIP com informações exatas, completas e sem
omissões, tocante aos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições
previdenciárias, exatamente como estabelece o art. art. 32, inciso IV, § 6o, da Lei no 8.212/91,
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.916 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.000172/2011-26

com a redação dada pela Lei no 9.528/97, c/c os arts. 225, inciso IV, § 4°, e 284, inciso III, do
Decreto 3.048/99, verbis:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS. (Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
[...]
§ 6o A apresentação do documento com erro de preenchimento nos dados não
relacionados aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena administrativa de cinco por
cento do valor mínimo previsto no art. 92, por campo com informações inexatas,
incompletas ou omissas, limitadas aos valores previstos no § 4o. (Parágrafo
acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
Decreto 3.048, de 1999:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
[...]
§ 4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.
Art. 284. A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225 sujeitará o
responsável às seguintes penalidades administrativas:
[...]
III - cinco por cento do valor mínimo previsto no caput do art. 283, por campo com
informações inexatas, incompletas ou omissas, limitada aos valores previstos no inciso
I, pela apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social com erro de preenchimento nos dados não
relacionados aos fatos geradores.
Especificamente, a autoridade fiscal nada mais fez do que aplicar a legislação de
regência, pois os excertos do auto de infração ora transcritos conformam a exata infração
apurada, bem como os dispositivos legais que a fundamentaram (processo digital, fl. 3):
DESCRIÇÃO
SUMÁRIA
DA
INFRAÇÃO
E
DISPOSITIVO
LEGAL
INFRINGIDO
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.916 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.000172/2011-26

Apresentar a empresa o documento a que se refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32,
inciso IV e paragrafo 3., acrescentados pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, com informações
inexatas, incompletas ou omissas, em relação aos dados não relacionados aos fatos
geradores de contribuições previdenciárias, conforme previsto na Lei n. 8.212, de
24.07.91, art. 32, IV e paragrafo 6., também acrescentado pela Lei n. 9.528, de
10.12.97, combinado com o art. 225, IV e paragrafo 4., do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA `
Lei n 8 212, de 24.07.91, art. 32, paragrafo 6., acrescentados pela Lei n. 9.528, de
10.12.97 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048,
de 06.05.99, art. 284, inciso III e art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art 292, inciso I, do RPS.
Nesse pressuposto, vale transcrever excertos da decisão de origem que delimitam
tanto os fatos atinentes à infração apurada como o aspecto valorativo propriamente da
penalidade. Confira-se:
4. A impugnante em nenhum momento se defende contra esta autuação. Na verdade, ela
trouxe argumentos idênticos aos existentes em sua defesa contra a NFLD 35.544.352-0.
Assim, esta autuação não é uma "NFLD", não resulta de "diferenças de recolhimento",
não se relaciona com contribuições para terceiros, nem com qualquer crédito
supostamente incluído no PAES.
5. Esta autuação tem por objetivo constituir um crédito tributário em virtude da infração
ao an. 32, inciso IV e § 6°, da Lei n° 8.212/91. A fiscalização discriminou às fls. 1 toda
a legislação que fundamenta esta autuação. Explicou corretamente todos os fatos que o
levaram a lavrar esta autuação. Não desconsiderou qualquer enquadramento de
segurado empregado e aplicou de forma correta a multa. Logo, não houve qualquer
cerceamento ao direito de defesa da impugnante.
6. Não houve circunstância atenuante, nos termos do art. 291 do Decreto n° 3.048/99.
7. Finalmente, o presente Auto-de-Infração - AI foi lavrado de acordo com as
determinações legais vigentes, consoante o disposto no caput do art. 33 da Lei n°
8.212/91, regulamentada pelo Decreto n° 3.048/99, tendo em vista a infração ao art. 32,
inciso IV e § 6°, dessa Lei. O valor da multa foi corretamente fixado, conforme o art.
292 do Regulamento aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Como se nota, citado lançamento levou em consideração, rigorosamente, as
disposições legais vigentes à época.
Conclusão
Ante o exposto, acato a preliminar da inexigibilidade de garantia recursal
suscitada no recurso voluntário interposto; mas, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 118
DF CARF MF
Original